Tribunal: TJBA
Processo: 0304396-60.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304396-60.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: CASA DO VESTIBULANDO PAPELARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LUZ, DANIEL LUZ NABUCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EMBARGADA.EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA PARA EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE INTERESSADA QUANDO ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira exequente contra sentença terminativa que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo executivo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, foi corretamente aplicada em hipótese de execução embargada com embargos à execução pendentes de julgamento.

III. Razões de decidir

A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em execução embargada com embargos pendentes de apreciação, a extinção por abandono depende necessariamente de requerimento do executado, não podendo ser determinada ex officio pelo Juízo, mesmo que cumprido o requisito formal de intimação pessoal previsto no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese 1:
Em execução embargada com embargos à execução pendentes de julgamento, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte executada, não podendo ser decretada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese 2:
A extinção prematura da execução por abandono, sem provocação da executada embargante, impede o julgamento dos embargos à execução e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do direito à solução integral do mérito previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Código de Processo Civil: artigos 4º, 485, inciso III e §§ 1º e 6º, e 771, parágrafo único

Jurisprudência: Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça; STJ -
AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF;
Apelação n° 0004670-90.2007.8.05.0141 (TJBA, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30/04/2021, publ. 17/09/2024); Apelação n° 8000910-25.2015.8.05.0041 (TJBA, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 04/10/2023, publ. 07/11/2023); Apelação n° 0044150-68.2011.8.05.0001 (TJBA, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 08/08/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304396-60.2013.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada CASA DO VESTIBULANDO PAPELARIA LTDA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 03 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator